Tribunal: CARF
Processo: 10280.727606/2022-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.727606/2022-64
ACÓRDÃO
3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BEMOL S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2017 a 31/12/2018
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Constatado o adimplemento da obrigação tributária, deve ser cancelado o
lançamento por falta de recolhimento, bem como seus acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ deu provimento parcial à impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, para cancelar integralmente o lançamento de exigências de PIS e Cofins. Segue-se
com o relatório da referida decisão, que resume o lançamento e relatório fiscal:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
2
Trata o presente processo dos Autos de Infração lavrados pela DRF/Belém/PA
para exigência do PIS/Pasep e COFINS dos períodos de apuração de Junho/2017 a
Dezembro/2018, por falta de seu recolhimento, nos valores totais de R$
3.536.836,08 e R$ 16.290.881,64, respectivamente, a título da contribuição social
(principal), respectivamente, acompanhados dos acréscimos legais (multa
vinculada e juros calculados até 06/2022).
De acordo com o Relatório Fiscal das Infrações Apuradas (fls. 293 a 302), o
contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos a respeito das vendas que
efetuou a consumidor final (pessoa física ou jurídica) dentro da Zona Franca de
Manaus (ZFM), que em princípio se sujeitam à incidência do PIS/Pasep e COFINS,
e as quais, no entanto, não geraram recolhimento das citadas contribuições, com
amparo em decisão judicial do TRF1 nos autos do Mandado de Segurança n°
14944-25.2012.4.01.3200 de que é parte.
Foram anexadas planilhas indicando situações diversas de vendas realizadas pelo
contribuinte, sendo que de acordo com tabela utilizada pelo sistema da EFD-
Contribuições, nenhuma se enquadra em operações sujeitas à suspensão do
PIS/COFINS. Uma Planilha discrimina as referidas operações realizadas por
estabelecimentos localizados em Manaus/AM, que foram identificadas nas Notas
Fiscais do Consumidor eletrônicas (NFC-e) através do código CST 09 (com
suspensão da contribuição) e a menção da referida ação judicial no seu campo
“Informações Complementares”. Outra planilha também indica operações de
venda com suspensão realizadas por estabelecimento dentro da ZFM, porém sem
a indicação do motivo.
Intimado a esclarecer essa segunda situação, o contribuinte não atendeu ao
requerido, limitando-se a confirmar a existência de divergências entre as
informações da EFD-Contribuições e sua apuração contábil, adicionando que
incluiu indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, do que resultou
recolhimento a maior objeto de procedimento administrativo próprio.
O contribuinte foi novamente intimado a esclarecer outros dados referentes às
NFC-e emitidas em 2017 e 2018, bem como a seu estoque.
O procedimento fiscal resultou na apuração pela Fiscalização das infrações
indicadas a seguir:
Incidência das contribuições sobre as vendas de dentro da ZFM para fora da ZFM
De acordo com o art. 2o, § 1o da Lei no 10.996/2004, reduz-se a zero a alíquota do
PIS/COFINS sobre as vendas de mercadorias de origem nacional destinadas a
consumo ou industrialização por pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca
de Manaus (ZFM), ainda que a vendedora (e não apenas a adquirente) também
esteja sediada na ZFM (vendas internas). Esse entendimento foi consolidado a
partir de jurisprudência pacífica do STJ, por meio do Parecer PGFN n° 1743/2016,
cujo item 29, porém, excetuou desse benefício a venda por empresa sediada na
ZFM de mercadorias destinadas a outras regiões do país.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
3
A planilha “NF-e - VENDAS POR ESTABELECIMENTOS DA ZFM PARA
DESTINATÁRIOS LOCALIZADOS FORA DA ZFM” relaciona essas vendas, que foram
consideradas pela fiscalizada como isentas das contribuições (CST 7), quando
deveriam ser normalmente tributadas, ocasionando recolhimento a menor do
PIS/COFINS. Utilizaram-se códigos da NCM para os quais não há previsão de não
incidência (alíquota zero, isenção, suspensão), e foi excluído da base de cálculo
apurada pela fiscalização o valor do ICMS destacado nas notas fiscais.
2) Incidência das contribuições sobre as vendas para as ALC
Ainda de acordo com o art. 2o, da Lei no 10.996/2004, seu § 4° afasta o benefício
da alíquota zero das contribuições para as vendas destinadas a pessoas jurídicas
atacadistas e varejistas sujeitas ao regime não cumulativo, estabelecidas nas
Áreas de Livre Comércio (ALC) de que trata o § 3°.
Assim, as remessas para posterior revenda só estarão beneficiadas quando forem
destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM), ficando fora do benefício os
estabelecimentos localizados fora dela, inclusive os da ALC. Analisaram-se as
vendas efetuadas através de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), modelo 55, por
todos os estabelecimentos da fiscalizada, exceto aqueles localizados na ZFM.
A planilha “NF-e - VENDAS TRIBUTÁVEIS CONSIDERADAS PELA PJ COMO NÃO
TRIBUTÁVEIS” relaciona essas vendas que não foram tributadas, mas deveriam sê-
lo, ocasionando recolhimento a menor do PIS/COFINS. Utilizaram-se códigos da
NCM para os quais não há previsão de não incidência, e do mesmo modo a base
de cálculo apurada pela fiscalização está líquida do ICMS destacado nas notas
fiscais.
3) Incidência das contribuições sobre as vendas para fora da ZFM
Do mesmo modo que no item 2, as remessas para posterior revenda só estarão
beneficiadas quando forem destinadas à ZFM, ficando fora do benefício os
estabelecimentos localizados fora dela, inclusive os da ALC.
Assim, analisaram-se as vendas efetuadas através de Notas Fiscais do Consumidor
eletrônicas (NFC-e), modelo 65, por todos os estabelecimentos da fiscalizada,
exceto aqueles localizados na ZFM. O contribuinte atendeu intimação por meio de
planilha complementando as informações obtidas dos sistemas EFD-ICMS/IPI e
EFD-C.
A planilha “NFC-e -VENDAS TRIBUTÁVEIS CONSIDERADAS PELA PJ COMO NÃO
TRIBUTÁVEIS” relaciona essas vendas que não foram tributadas, mas deveriam sê-
lo, ocasionando recolhimento a menor do PIS/COFINS. Utilizaram-se códigos da
NCM para os quais não há previsão de não incidência, e do mesmo modo a base
de cálculo apurada pela fiscalização está líquida do ICMS destacado nas notas
fiscais.
4) Transferências de estabelecimentos localizados na ZFM para filiais fora da ZFM
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
4
Ainda de acordo com o art. 2o da Lei no 10.996/2004, a empresa da ZFM que
adquire produtos de fornecedor localizado fora da zona incentivada beneficia-se
da alíquota zero do PIS/COFINS, desde que eles sejam consumidos,
industrializados ou revendidos dentro da ZFM - o que não acontece quando os
produtos são transferidos para filiais fora da ZFM.
A saída para fora da ZFM (mediante revenda ou transferência) de produtos da
ZFM, recebidos com incentivos do PIS/COFINS, caracteriza desvio de finalidade,
acarretando o dever do adquirente de pagar as contribuições antes desoneradas
na aquisição e as penalidades cabíveis, consoante art. 22 da Lei n° 11.945/2009.
A planilha “NF-e - TRANSFERÊNCIAS POR ESTABELECIMENTOS DA ZFM PARA
DESTINATÁRIOS LOCALIZADOS FORA DA ZFM” relaciona transferências de
mercadorias adquiridas com benefício do estabelecimento matriz na ZFM para
filiais fora da ZFM, caracterizando infração com ônus do estabelecimento
responsável pelo desvio. Utilizaram-se códigos da NCM para os quais não há
previsão de não incidência, e do mesmo modo a base de cálculo apurada pela
fiscalização está líquida do ICMS destacado nas notas fiscais.
Como base de cálculo para a apuração das contribuições que deixaram de ser
pagas pelos fornecedores originais das mercadorias, consideraram-se os próprios
valores das transferências consignados nas respectivas notas fiscais, que
traduzem os custos de aquisição dessas mercadorias, registrados nos estoques do
estabelecimento matriz.
Sendo assim, as quatro infrações apontadas geraram valores de PIS/COFINS a
lançar, conforme planilha “COFINS/PIS - VALORES A LANÇAR - RESUMO MENSAL”.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou a impugnação. Mantém-se com
base no relatório da DRJ (com supressões, dando destaque às questões de mérito, objeto do
recurso):

Trata-se de uma das maiores redes de lojas de departamento da Região
Norte, com dezenas de estabelecimentos no Estado do Amazonas, que
opera dentro da Zona Franca de Manaus (ZFM), para o que se utiliza do
sistema SAP para a automatização das informações fornecidas ao SPED-
Fiscal.

Em sua defesa, vai demonstrar o erro na premissa fática utilizada pela
Autoridade Fiscal, que se utilizou exclusivamente dos dados da EFD-
Contribuições relativos a operações declaradas como não tributáveis, sem
atentar à verdade material quanto ao valor de PIS/COFINS efetivamente
recolhido e aos créditos apurados.
1) Erro e Nulidade do Lançamento
1.1 - Erro e nulidade do lançamento quanto à base de cálculo nas transferências
para fora da ZFM:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
5
Discorre sobre a especificidade das regras tributárias nas operações que envolvam
entrada e saída de mercadorias da ZFM, criada pelo Decreto-Lei n° 288/1967,
segundo as quais a remessa de produtos para consumo ou industrialização nesta
região, ou para reexportação, considera-se uma exportação, cujas receitas fazem
jus à não incidência objetiva das contribuições, conforme art. 149, § 2o, I da CF.
Eventual desvio dessa finalidade, que ocorre tanto na venda quanto na
transferência para fora da ZFM de mercadoria adquirida com o benefício, sujeita o
seu responsável ao recolhimento das contribuições e penalidades como se a não-
incidência não existisse, nos termos do art. 22 da Lei n° 11.945/2009, utilizando-se
como referência o seu valor de entrada na ZFM, e não o de saída.
As bases de cálculo utilizadas pela Fiscalização, com base nas Notas de
Transferência entre a matriz e suas filiais, revelam critério quantitativo errôneo
que causou sua majoração indevida em R$ 5.317.520,53, pelo que o lançamento é
nulo. Esses valores incluem custos como frete e margem de valor agregado que
não fizeram parte da operação original, além de não serem essas transferências
fato gerador das contribuições.
Cita as Soluções de Consulta COSIT n° 123/2019 e 250/2019, a corroborarem esse
entendimento.
1.2 - Erro e nulidade do lançamento quanto à alíquota aplicada sem considerar
certas situações específicas:
Tanto sobre as vendas quanto sobre as transferências para fora da ZFM, a
Autoridade Fiscal aplicou indistintamente as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6%
(COFINS), quando deveria aplicar alíquotas diferenciadas. Estas são definidas de
acordo com o tipo de fornecedor (indústria da ZFM) e de destinatário, e seu
regime de tributação quanto ao IRPJ e ao PIS/COFINS, as quais podem ser de
0,65% e 3%, bem como de 1,30% e 6%, respectivamente, conforme tabela que
descreve cada situação.
Apresenta ainda tabela com a relação de indústrias localizadas na ZFM de quem
adquiriu produtos, conforme Inscrição Estadual dos fornecedores, assim como as
diferenças por ela apuradas em razão da aplicação da alíquota total correta de
3,65% (PIS/COFINS), no valor total de R$ 1.266.381,22.
1.3 - Erro e nulidade do lançamento que incluiu produtos sujeitos à substituição
tributária:
Outra evidência acerca da nulidade do lançamento deriva da falta de segregação
pelo Fiscal dos produtos sujeitos à apuração monofásica das contribuições,
convertida na ZFM em sistemática de Substituição Tributária.
A despeito de a Lei n° 11.196/2005 instituir alíquota zero nas vendas à ZFM, seu
art. 65 instituiu que se tributa para todo o restante da cadeia a primeira revenda
interna na ZFM de alguns produtos por empresa nela localizada (como é o caso da
Impugnante), e não a remessa do fornecedor de fora da ZFM, como ocorre no
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
6
regime monofásico. Porém, a responsabilidade pelo recolhimento é desse
fornecedor na qualidade de substituto tributário. É o caso dos produtos
“Baterias”, “Pneus”, “DVD Players”, “Câmara de Ar”, e “Medicamentos”,
revendidos pela Autuada para fora da ZFM com alíquota zero, por já terem sido
tributados na saída do fornecedor, conforme tabela exemplificativa.
(...).
1.4 - Erro e nulidade do lançamento que incluiu produtos sujeitos ao benefício
fiscal instituído pela Lei no 11.196/2005:
O art. 28 da Lei n° 11.196/2005 (“Lei do Bem”) instituiu que nas vendas a varejo
de bens de informática incidiria alíquota zero do PIS/COFINS, benefício esse
prorrogado até 31/12/2018, incluindo, portanto, o período da presente autuação.
(...)
1.5 - Erro e nulidade do lançamento por não considerar créditos da filial de
destino na apuração dos tributos por desvio de finalidade:
(...)
A Autoridade Fiscal não considerou em sua apuração nem os créditos da não
cumulatividade nem os do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, escriturados nos registros
próprios da EFD-Contribuições - o que merece revisão.
1.6 - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS:
Na apuração do Fisco não basta a exclusão do valor do ICMS destacado nas Notas
Fiscais de venda, mas devem ser excluídos outros valores desse imposto relativos
a benefícios fiscais e substituição tributária, que são: i) crédito presumido ora
estornado relativo ao Convênio ICM 65/88; ii) ICMS antecipado arcado pela
impugnante com base no art. 118 do RICMS/AM; iii) ICMS recolhido por
substituição tributária pela fabricante; iv) ICMS com alíquota interestadual de 12%
na remessa para os Estados de Rondônia/Acre; e (v) ICMS incidente sobre a venda
para consumidor final pelas filiais nesses estados.
Os valores a serem excluídos a esse título constam de tabela.
Improcedência do Auto de Infração
A Recorrente adquire mercadorias de dentro e fora da ZFM, para revenda dentro
e fora da ZFM, inclusive por filiais fora da ZFM diretamente a consumidor final
também fora da ZFM.
A autuação contemplou essas vendas para fora da ZFM nas planilhas 1, 2 e 3, cuja
razão deveu-se à escrituração contábil da empresa, uma vez que os tributos em
questão foram integralmente pagos, seja em DARF ou por compensação - o que
foi totalmente desconsiderado pelo Fisco.
Fica claro que não houve o necessário cotejo pela Fiscalização entre as notas
escrituradas pela empresa e o valor efetivamente apurado e recolhido por ela nos
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
7
meses de junho/2017 a dezembro/2018 - o que atenta contra o princípio da
verdade material, consoante doutrina e jurisprudência que cita.
Um cruzamento entre os dados dessas notas fiscais presentes nas 4 planilhas do
Fisco com a apuração das contribuições pela empresa seria suficiente para revelar
que na verdade foi recolhido um valor maior do que o devido, conforme planilhas
que anexa.
Apresenta tabela comparativa entre os valores lançados e os recolhidos em DARF,
estes superiores àqueles.
Frisa que possui Decisão Judicial transitada em Julgado desonerando o
recolhimento de PIS/COFINS incidentes sobre as vendas de mercadorias dentro da
ZFM, razão pela qual sua apuração referiu-se exclusivamente às vendas para fora
da ZFM.
Assim, é caso de total improcedência dos Autos de Infração lavrados, em razão da
extinção das obrigações tributárias pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do
CTN, subsistindo ainda créditos por valores por ela recolhidos a maior durante o
período de 06/2017 a 12/2018, para aproveitamento futuro.
Diante do exposto, requer a decretação da nulidade do lançamento, ou sua total
improcedência, nos termos da fundamentação.
(...)
Posteriormente, a Recorrente complementou a sua defesa, através da
apresentação do Termo de Constatação elaborado por KPMG Assessores Ltda.
(fls. 453 a 507), cujos argumentos basicamente ratificam os de sua Impugnação.
No referido Termo, consta o mapeamento dos procedimentos realizados pela
BEMOL S/A para fins de apuração do PIS/COFINS, bem como a resposta a diversos
quesitos elaborados pela referida empresa. Porém, não localizamos nos autos os
Anexos mencionados.
A DRJ baixou o processo em diligência. No relatório da decisão, assim consta:
No julgamento do presente processo, esta Turma elaborou a Resolução no 107-
000.660 de 07/12/2022 (fls. 509 a 529), por meio da qual o julgamento foi
convertido em diligência à unidade local, para que reapurasse o crédito tributário
exigível segundo as determinações descritas nos seus itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.7,
intimando a Autuada a se manifestar no prazo de 30 dias.
A DRF/Belém/PA elaborou o Relatório Fiscal de Diligência de fls. 539 a 541,
alegando o que segue:
Item 2.1 (Ponto 1): No caso de transferências para fora da ZFM (desvio de
finalidade), base de cálculo das contribuições como o valor das transferências e
não o da saída do fornecedor.
De acordo com os arquivos “NF-e - SAÍDAS PARA FORA DA ZFM - 2017” e “NF-e -
SAÍDAS PARA FORA DA ZFM – 2018”, foram incluídas na apuração as vendas e as
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
8
transferências realizadas para fora da ZFM apenas de mercadorias sujeitas à
tributação básica, consoante seus códigos NCM, excluindo-se as mercadorias
sujeitas à tributação monofásica, alíquota zero, substituição tributária, suspensão
e não incidência. Resumo desses valores consta da planilha NF-e - RESUMO
ANUAL DAS SAÍDAS PARA FORA DA ZFM”.
Os arquivos “EFD - COMPRAS - BASE DE CÁLCULO PIS-COFINS NÃO CUMULATIVOS
- 2017” e “EFD - COMPRAS - BASE DE CÁLCULO PIS-COFINS NÃO CUMULATIVOS -
2018” contêm planilha com as compras registradas na EFD-ICMS/IPI e, também,
considerando as quantidades de saídas dos resumos anuais, demonstrando, em
relação a cada mercadoria, a base de cálculo das contribuições que seriam
efetivamente devidas pelos fornecedores na data do fornecimento. Essa base de
cálculo considera o valor do item menos o desconto comercial e menos o ICMS
destacado na nota fiscal. Em seguida, é calculado o preço unitário líquido de
compra, o qual é multiplicado pela quantidade saída para fora da ZFM, chegando-
se à base de cálculo do PIS e da COFINS que seriam devidos pelo fornecedor.
Como as mercadorias foram enviadas para a ZFM com alíquota zero, o
adquirente, que promoveu o desvio no uso, é o responsável pelo pagamento
dessas contribuições, como se não tivesse havido o benefício.
Item 2.2 (Ponto 2): No caso de vendas e transferências para fora da ZFM,
alíquotas gerais de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS), sem considerar as específicas
de 0,65% e 3%, e 1,30% e 6%, respectivamente.
O arquivo “EFD - COMPRAS - BASE DE CÁLCULO PIS-COFINS CUMULATIVOS - 2017-
2018” demonstra as compras das mercadorias que deram saída para fora da ZFM,
cujos fornecedores não estavam, à época, no regime não-cumulativo das
contribuições. Essas compras, por gerarem um novo tipo de infração, portanto
não contemplado no lançamento de ofício original, que trata apenas de incidência
não-cumulativa, foram desconsideradas na presente reapuração do crédito
tributário.
Item 2.3 (Ponto 3): No caso de vendas e transferências para fora da ZFM,
desconsideração pelo Fisco dos produtos sujeitos à apuração monofásica
(“Baterias”, “Pneus”, “DVD Players”, “Câmara de Ar”, e “Medicamentos”), que
saem com alíquota zero por já terem sido tributados na saída do fornecedor
substituto tributário.
Na análise do Ponto 1, menciona-se que apenas as mercadorias sujeitas à
tributação básica, consoante seus códigos NCM, foram consideradas na
reapuração do crédito tributário, excluindo, portanto, as mercadorias sujeitas à
tributação monofásica, alíquota zero, substituição tributária, suspensão e não
incidência.
Item 2.7 (Ponto 4): No caso das vendas para fora da ZFM, desconsideração pelo
Fisco de todos os pagamentos efetuados pela Impugnante no período autuado,
através de recolhimento em DARF ou compensação, sendo apenas consideradas
as notas fiscais escrituradas, com prejuízo ao princípio da verdade material.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
9
O arquivo “EFD-C - C100-C170 - NF-e - SAÍDAS PARA FORA DA ZFM COM PIS-
COFINS DECLARADOS” demonstra apenas as saídas para fora da ZFM em relação
às quais o sujeito passivo declarou e recolheu, no todo ou em parte, o PIS e a
COFINS correspondentes. Esses valores foram deduzidos na reapuração do crédito
tributário, conforme consta da coluna “[A] NF-e - Saídas Para Fora da ZFM” do
relatório denominado “COFINS/PIS - VALORES A LANÇAR - RESUMO MENSAL -
REGIME NÃO-CUMULATIVO”.
Considerações Adicionais:
No caso das vendas realizadas por outros estabelecimentos da pessoa jurídica
localizados fora da ZFM, que segundo os códigos NCM foram consideradas
tributáveis pela fiscalização e não tributáveis pelo sujeito passivo, foram excluídas
da base de cálculo do lançamento aquelas sujeitas à alíquota zero, à tributação
monofásica e à substituição tributária.
Os arquivos intitulados “NF-e - VENDAS TRIBUTÁVEIS CONSIDERADAS COMO NÃO
TRIBUTÁVEIS” e “NFC-e - VENDAS TRIBUTÁVEIS CONSIDERADAS COMO NÃO
TRIBUTÁVEIS” relacionam apenas as vendas sujeitas à alíquota básica, que o
sujeito passivo considerou como não tributáveis, e que também constaram da
reapuração.
Os arquivos intitulados “EFD-C - C100-C170 – PIS/COFINS DECLARADOS, MAS NÃO
DESTACADOS NAS NF-e” e “EFD-C - C100-C175 – PIS/COFINS DECLARADOS, MAS
NÃO DESTACADOS NAS NFC-e” demonstram as notas fiscais em que não houve o
destaque do PIS/COFINS, mas cujos valores dessas contribuições foram
declarados das EFD-C, os quais foram então deduzidos na reapuração do crédito
tributário, conforme relatório “COFINS/PIS - VALORES A LANÇAR – RESUMO
MENSAL - REGIME NÃO-CUMULATIVO”.
Conclusão:
O resultado da reapuração consta dos relatórios “RESULTADO DA DILIGÊNCIA -
REAPURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COFINS” e “RESULTADO DA DILIGÊNCIA
- REAPURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PIS”, com juros de mora atualizados
até junho/2022.
O valor de PIS a título de principal foi reduzido de R$ 3.536.836,08 para R$
2.745.318,68, e o de COFINS, de R$ 16.290.881,64 para R$ 12.645.104,32. (fls. 555
e 556).

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, tendo se manifestado.
Alegou:
Após apresentar uma descrição fática do feito, a Recorrente alega que o Relatório
Fiscal de Diligência incorre novamente em erros que recomendam a nulidade do
lançamento, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/1972, constatados a
partir de uma comparação entre o seu teor e as planilhas referenciadas.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
10
Das nulidades
(...)
v) Não dedução dos valores recolhidos via DARF
Conforme seu demonstrativo “COFINS/PIS - VALORES A LANÇAR – RESUMO
MENSAL - REGIME NÃO-CUMULATIVO”, a Autoridade Fiscal baseou-se apenas na
base de cálculo declarada na EFD-C, sem considerar os recolhimentos efetuados,
uma vez que, a despeito da falta de venda tributável declarada na EFD-C, a
Autuada efetuou o pagamento de PIS/COFINS nas vendas para fora da ZFM,
conforme DARFs (fls. 363 a 409) e planilhas anexadas (fls. 412 a 442), que não
foram analisadas.
Apresenta planilha comparativa (fl. 595) entre a base de cálculo do lançamento
revisado (R$ 166.382.952) e a base de cálculo por ela apurada, que inclui receitas
de vendas dentro da ZFM (não tributáveis, igual a R$ 2.422.870.254), de vendas
para demais cidades (tributáveis, igual a R$ 508.673.361), incluindo as vendas
para Boa Vista/RR (R$ 56.909.688), assim como os valores dos DARFs recolhidos.
Uma análise desses valores mostra que a Impugnante recolheu pela saída de
mercadorias para fora da ZFM um valor muito superior ao lançado após a
diligência, incluindo os acréscimos legais (multa e juros), que, desse modo, se
encontra quitado pelo art. 156 do CTN – diferença essa de cerca de R$ 9,7
milhões, que se constitui em crédito a seu favor.
Especificamente quanto às vendas para as Áreas de Livre Comércio em Boa
Vista/RR e Bonfim/RR, deve ser acatado o entendimento do Parecer SEI no
10.174/2022-ME, de dispensa de recurso quanto à não incidência do PIS/COFINS,
consoante art. 19-A da Lei no 10.522/2002. Nesse caso, a base de cálculo do
PIS/COFINS a ser considerada na revisão do lançamento deve ser reduzida em, no
mínimo, R$ 56,9 milhões, uma vez que compôs à época as receitas tributáveis.

Rememoração das razões da impugnação
A Recorrente rememora dois pontos que constaram de sua impugnação, mas não
foram acatados pela DRJ, pedindo então que uma nova análise seja feita para fins
de aprimoramento da revisão do lançamento:
Em primeiro lugar, e conforme planilhas denominadas “NF-e - Saídas para Fora da
ZFM - 2017” e “NF-e - Saídas para Fora da ZFM – 2018, o Fiscal incluiu
indevidamente em sua apuração produtos de informática (como notebooks (NCM
8471.30.12) e smartphones (NCM 8517.12.31)), sujeitos à alíquota zero prevista
no art. 28 da Lei n° 11.196/2005 (Lei do Bem), tendo este benefício fiscal vigorado
até 31/12/2018, conforme entendimento fixado pelo STJ nas ações judiciais
citadas.
Em segundo lugar, não foram considerados pelo Fiscal os créditos escriturais
relativos ao recolhimento por DARF de valores superiores aos por ele lançados. Se
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
11
a Autuada revendeu mercadoria para fora da ZFM e recolheu PIS e COFINS sobre
essa transação, tem o direito de, quando apurar o desvio de finalidade, e vice-e-
versa, se creditar dos valores já recolhidos, em razão da não-cumulatividade.
Desse modo, o saldo devedor de PIS/COFINS sempre será inferior ao calculado
com base exclusivamente na receita auferida com a venda ou revenda.
(...)
Caso este cálculo não tenha sido feito pela Autuada e tenha acarretado, inclusive,
recolhimento das contribuições em valor superior ao devido, não pode a
Autoridade Fiscal simplesmente desconsiderar a existência desse direito. O
lançamento da obrigação tributária foi realizado como se a Autuada não tivesse a
prerrogativa legal de deduzir crédito algum de PIS/COFINS – sejam aqueles
decorrentes do regime não-cumulativo ou aqueles descritos no art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Pelo exposto, requer:
(a) Nulidade da revisão do lançamento por preterição no direito de defesa, seja
por não comprovação do regime optado por seus fornecedores, seja por
utilização indevida dos valores de saída e não de entrada na ZFM na base de
cálculo do desvio de finalidade.
(b) Anulação da revisão do lançamento, por utilização indevida tanto do preço
unitário (e não do custo médio) para fixação da base de cálculo, quanto de
alíquotas distintas das específicas na internação da ZFM (0,65% e 3%), além
da inclusão indevida de produtos sujeitos à substituição tributária, bem como
da não dedução dos valores pagos em DARF.
(c) Anulação do lançamento original por inclusão indevida de produtos sujeitos
ao regime monofásico ou à substituição tributária, bem como
desconsideração dos créditos escriturais.
(d) Por fim, a total improcedência do lançamento, face ao completo
adimplemento da obrigação tributária por seu pagamento tempestivo (fls.
363-409).
A DRJ apreciou a impugnação. A ementa foi a seguinte:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/06/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/06/2022
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
12
Constatado o adimplemento da obrigação tributária, deve ser cancelado o
lançamento por falta de recolhimento, bem como seus acréscimos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Assim, considerou a DRJ inexistir motivos para tornar nulos os autos de infração,
devendo ser enfrentado o mérito. A DRJ validou o recálculo efetuado e conformou pagamentos
efetuados em Darf e compensações já homologadas, referentes aos períodos em questão, ambos
não aproveitados ou considerados. A DRJ concluiu “... que assiste razão à Recorrente em sua
alegação de que os valores lançados no presente processo já se encontram quitados por
pagamento, conforme sua tabela de fl. 595”.
Foi interposto recurso de ofício, como constou do acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
A DRJ/07 exonerou o crédito tributário e recorreu de ofício da decisão.
O recurso de ofício deve ser conhecido com fulcro no art. 34, I, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
c/c a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. O texto da Portaria referida é:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Os valores exonerados foram de principal do tributo de R$ 3.536.836,08 (PIS) e R$
16.290.881,64 (Cofins), e as respectivas multas de 75%. Portanto, exonerado valor maior do que o
limite de alçada, cabe conhecer do recurso.
O julgamento a quo rejeitou a preliminar de nulidade, até porque algumas questões
referentes a alegados erros no cálculo poderiam ser apreciadas no mérito, como de fato foram,
inclusive em favor do contribuinte.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
13
O contribuinte alegou a desconsideração dos pagamentos realizados e diversos
erros ou incorreções no lançamento, seja na aplicação da lei ou na interpretação dos fatos, como
na desconsideração de operações não tributadas. Na Resolução, a DRJ já faz uma primeira
verificação do alegado. Restou assim redigida a determinação em diligência:
Diante de todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência à
unidade local, para que reapure o crédito tributário exigível, conforme as
determinações descritas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.7, intimando a Autuada, se
necessário para tanto, inclusive quanto aos Anexos faltantes citados no Termo de
Constatação da KPMG. Deve ser dada ciência do contribuinte e prazo de 30 dias
para sua eventual contestação do resultado da diligência, com posterior
devolução a esta Turma para continuidade.
Os pontos citados são os seguintes:
 2.1) No caso de transferências para fora da ZFM (desvio de finalidade), base
de cálculo das contribuições como o valor das transferências e não o da
saída do fornecedor.
 2.2) No caso de vendas e transferências para fora da ZFM, alíquotas gerais
de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS), sem considerar as específicas de 0,65% e
3%, e 1,30% e 6%, respectivamente.
 2.3) No caso de vendas e transferências para fora da ZFM, desconsideração
pelo Fisco dos produtos sujeitos à apuração monofásica (“Baterias”,
“Pneus”, “DVD Players”, “Câmara de Ar”, e “Medicamentos”), que saem com
alíquota zero por já terem sido tributados na saída do fornecedor substituto
tributário.
 2.7) No caso das vendas para fora da ZFM, desconsideração pelo Fisco de
todos os pagamentos efetuados pela Impugnante no período autuado,
através de recolhimento em DARF ou compensação, sendo apenas
consideradas as notas fiscais escrituradas, com prejuízo ao princípio da
verdade material.
Nos outros aspectos, a Resolução considerou que, a princípio, estava correto o
procedimento fiscal, ou, pelo menos, a questão poderia ser resolvida no retorno, com a devida
interpretação da legislação.
No relatório de diligência, a fiscalização indica a reapuração dos valores em função
dos aspectos levantado na resolução de diligência. Com relação aos itens 2.1 e 2.3, acima, indica:
Os arquivos intitulados “EFD - COMPRAS - BASE DE CÁLCULO PIS-COFINS NÃO
CUMULATIVOS - 2017” e “ EFD - COMPRAS - BASE DE CÁLCULO PIS-COFINS NÃO
CUMULATIVOS - 2018” , anexos, contêm planilha elaborada com base nas
compras registradas na EFD-ICMS/IPI e, também, considerando as quantidades de
saídas dos resumos anuais, demonstrando, em relação a cada mercadoria, a base
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
14
de cálculo das contribuições que seriam efetivamente devidas pelos fornecedores
na data do fornecimento. Essa base de cálculo considera o valor do item menos o
desconto comercial e menos o ICMS destacado na nota fiscal. Em seguida, é
calculado o preço unitário líquido de compra, o qual é multiplicado pela
quantidade saída para fora da ZFM, chegando-se à base de cálculo do PIS e da
COFINS que seriam devidos pelo fornecedor. Como as mercadorias foram
enviadas para a ZFM com alíquota zero, o adquirente, que promoveu o desvio no
uso, é o responsável pelo pagamento dessas contribuições, como se não tivesse
havido o benefício.
Aponta, ainda, que não foram consideradas, na apuração, as mercadorias sujeitas à
tributação monofásica, alíquota zero, substituição tributária, suspensão e não incidência.
Com relação ao ponto 2.2, anexa arquivo com compras das mercadorias que deram
saída para fora da ZFM, cujos fornecedores não estavam, à época, no regime não-cumulativo das
contribuições. A fiscalização desconsiderou essas compras na reapuração, pois gerariam um novo
tipo de infração, que, reconhece, não estava contemplado no lançamento realizado.
Acrescenta o relatório:
As vendas realizadas por outros estabelecimentos da pessoa jurídica localizados
fora da ZFM, as quais, segundo a análise dos códigos NCM das mercadorias
vendidas, foram apuradas como tributáveis pela fiscalização e consideradas como
não tributáveis pelo sujeito passivo, foram também objeto de ajustes na
reapuração do crédito tributário, uma vez que, no lançamento de ofício original,
diversas dessas vendas estavam sujeitas à alíquota zero, à tributação monofásica
e à substituição tributária e, mesmo assim, compunham indevidamente a base de
cálculo do lançamento.
Por fim, com relação aos valores que teriam sido regularizados, assim apurou:
Por seu turno, os arquivos intitulados “ EFD-C - C100-C170 - PISCOFINS
DECLARADOS MAS NÃO DESTACADOS NAS NF-e” e “ EFD-C - C100-C175 -
PISCOFINS DECLARADOS MAS NÃO DESTACADOS NAS NFC-e” , anexos,
demonstram as notas fiscais nas quais não houve o destaque do PIS e da COFINS,
mas cujos valores dessas contribuições foram declarados das EFD-C. Dessa forma,
esses valores foram deduzidos na reapuração do crédito tributário, conforme
relatório denominado “ COFINS/PIS - VALORES A LANÇAR - RESUMO MENSAL -
REGIME NÃO-CUMULATIVO” , anexo.
Como resultado, foram geradas as reapurações dos créditos tributários, anexadas
aos autos sob os títulos “RESULTADO DA DILIGÊNCIA - REAPURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
COFINS” e “RESULTADO DA DILIGÊNCIA - REAPURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PIS” (fls. 555 e
556).
A empresa apresenta várias contestações à diligência, mas em particular, ressalta
ter pagado tais valores. Veja-se:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
15
Isso porque, a DRJ reconheceu que a mera divergência entre a declaração em
EFD-C e o quanto foi apurado e efetivamente recolhido não dá causa à
tributação duplicada. Em que pese não constasse a realização de venda tributável
na declaração da EFD-C, a Autuada procedeu com o recolhimento dos valores de
PIS e COFINS.
Isso foi possível porque a Autuada juntou ao processo planilhas específicas com
detalhes sobre o recolhimento de PIS e COFINS nas transações feitas para fora da
ZFM (Fls. 413/442 do processo), informações sobre como melhor visualizar todos
os documentos (Fls. 412 do processo) e os respectivos DARFs de comprovação de
pagamento (Fls. 363/409 do processo).
Ainda assim, mesmo diante de determinação da própria DRJ e de todas as
documentações apresentadas por esta Autuada, nenhum dos valores recolhidos
foram computados para fins da redução da base de cálculo das contribuições.
A DRJ fez a confirmação dos pagamentos efetuados nos sistemas. O apurado pela
DRJ confirmou os valores informados pelo contribuinte à fl. 595. Nas fls. 598 a 609 foi anexado o
extrato dos pagamentos.
A decisão recorrida assim apreciou:
Por sua vez, em sua reapuração conforme tabela de fl. 595, respaldada por
informações do Termo de Constatação elaborado por KPMG Assessores Ltda. (fls.
453 a 507), a Recorrente utiliza como bases de cálculo as receitas de Vendas para
Fora da ZFM (“Venda Demais Cidades”, que inclui a “Venda para Boa Vista”). Não
foram tributadas as receitas de Vendas Internas (dentro da ZFM), face à decisão
judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n° 14944-
25.2012.4.01.3200 (1a VF-AM). De acordo com o Acórdão de Apelação do TRF1
publicado em 24/03/2017, que acolheu os embargos de declaração, foi declarada
a inexistência de relação jurídico-tributária para fins de incidência do PIS e da
COFINS sobre operações de vendas efetuadas para pessoas físicas e jurídicas
dentro da Zona Franca de Manaus. O Recurso Especial não foi admitido, em
decisão transitada em julgado em 27/06/2019, o mesmo ocorrendo com o
Recurso Extraordinário da Fazenda, em decisão transitada em 28/09/2019.
Sendo assim, face às informações dos autos, cotejamos os valores apurados pela
Autoridade Fiscal a título de contribuições sociais devidas no regime não
cumulativo pelas saídas para fora da ZFM, em conformidade com a EFD-C (fls. 549
e 550), com os valores a esse título apurados, declarados e recolhidos pela
Impugnante (fl. 595). A comprovação desses pagamentos de PIS (6912) e COFINS
(5856) obteve-se do relatório gerado pelo sistema SIEF-Documentos de
Arrecadação, correspondendo aos débitos declarados em DCTF originais/ativas,
conforme relatório gerado pelo sistema SIEF-DCTF, documentos esses que
anexamos às fls. 598 a 609.
No caso dos pagamentos por compensação, verificamos que se trata das DCOMPs
homologadas n° 29408.86301.241218.1.3.04-8617 e 06079.96875.190219.1.3.04-
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
16
4695, contendo um crédito de PIS do PA 10/2018 no valor de R$ 3.739.952,20,
para quitação de débitos de PIS e COFINS dos PA 11 e 12/2018. A respeito
daquele PA 10/2018, vemos que o valor de PIS recolhido por DARF foi de R$
4.183.599, muito superior ao apurado aplicando-se a alíquota de 1,65% sobre as
bases de cálculo apuradas tanto pelo Fiscal quanto pelo contribuinte.
Em pesquisa no Sistema de Controle de Crédito e Compensação-SCC, constatamos
ainda que o contribuinte não apresentou declarações de compensação contendo
outros créditos de PIS (6912) e COFINS (5856), relativamente àqueles
recolhimentos por DARF efetuados entre julho/2017 e janeiro/2019, que se
revelam todos superiores aos débitos dessas contribuições contemplados no
presente lançamento.
Diante dessas verificações, conclui-se que assiste razão à Recorrente em sua
alegação de que os valores lançados no presente processo já se encontram
quitados por pagamento, conforme sua tabela de fl. 595.
Sendo assim, voto pelo afastamento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
cancelamento total do lançamento, restando prejudicadas as demais alegações de
mérito da Recorrente, que, por isso, não estão sendo consideradas neste Voto.
A empresa já havia alegado na impugnação, e apresentado documento da KPMG
(termo de constatação) reconhecendo que notas fiscais de venda para fora da ZFM foram
classificadas indevidamente como “CST 07 - Operação Isenta, CST 08 - Operação sem Incidência da
Contribuição e CST09 - Operação com Suspensão da Contribuição”, embora seus valores tivessem
sido incluídos na base de cálculo do PIS/COFINS da época e recolhidos em DARF.
Considerando o mês de setembro de 2017 como exemplo, assim como feito na
decisão, observa-se que a base de cálculo foi reapurada. A soma da base da contribuição (saídas
para fora da ZFM, NF-e vendas tributadas declaradas como não tributadas) ficou (R$):
Base de Cálculo:

2.812.930,04
Deduções EFD-C:

9.914,25
BC total:

2.803.015,79
No caso do PIS, se apurou:
2.803.015,79 x 1,65% = 46.249,76
Nesse período, confirmou-se o recolhimento de PIS de R$ 272.907,00
Na situação, não há reparos a fazer na decisão da DRJ, que considerou os
pagamentos realizados. Também foi correta a consideração das compensações, que, no caso,
estavam homologadas.
Deve ser mantida a decisão em questão, uma vez ter se comprovado que os valores
extintos espontaneamente cobriam integralmente os valores do auto de infração corretamente
recalculados em diligência.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.521 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.727606/2022-64
17
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 655
DF CARF MF
Original